Tribunal: TJSP
Processo: 2164086-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que determinou a elaboração de laudo pericial antes da apreciação do pedido liminar. Decisão acertada. Agravante que pretende a modificação no fornecimento de home care, medicamentos e tratamentos. Serviço que já está sendo prestado pela ré. Elaboração de laudo pericial que se mostra prudente, antes da concessão da liminar requerida. VALOR DA CAUSA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que determinou a elaboração de laudo pericial antes da apreciação do pedido liminar. Decisão acertada. Agravante que pretende a modificação no fornecimento de home care, medicamentos e tratamentos. Serviço que já está sendo prestado pela ré. Elaboração de laudo pericial que se mostra prudente, antes da concessão da liminar requerida. VALOR DA CAUSA. Insurgência do Agravante quanto à redução do valor da causa. Ausência de provas / orçamentos dos tratamentos/medicamentos/serviços perseguidos. Valor fixado pelo juízo monocrático que se mostra mais próximo do benefício econômico perseguido. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164086-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MAXIMIANO JOSE DOS
SANTOS, é agravado SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164086-90.2019.8.26.0000 -Voto no 2682
2
Voto no 2682
Agravo de Instrumento no 2164086-90.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1001463-22.2019.8.26.0348
Agravante: Maximiano Jose dos Santos
Agravado: Santa Helena Assistência Médica
Interessado: Lucinda Maria da Silva Santos (Por curador)
Comarca: Mauá
Juiz prolator: Rodrigo Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que
determinou a elaboração de laudo pericial antes da
apreciação
do
pedido
liminar.
Decisão
acertada.
Agravante que pretende a modificação no fornecimento
de home care, medicamentos e tratamentos. Serviço
que já está sendo prestado pela ré. Elaboração de laudo
pericial que se mostra prudente, antes da concessão da
liminar requerida. VALOR DA CAUSA. Insurgência do
Agravante quanto à redução do valor da causa.
Ausência
de
provas
/
orçamentos
dos
tratamentos/medicamentos/serviços perseguidos. Valor
fixado pelo juízo monocrático que se mostra mais
próximo do benefício econômico perseguido. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 365/366 dos autos principais, que, em sede de ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, deliberou que para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164086-90.2019.8.26.0000 -Voto no 2682
3
apreciação do pedido de tutela provisória é necessário o aguardo do laudo
pericial.
Irresignado, recorre o autor, ora Agravante, aduzindo, em
apertada síntese, 1) a urgência na apreciação do pedido liminar, tendo em vista a
precariedade do serviço home care prestado; 2) a falta de medicamento e de
alimentação adequada; 3) a reforma do valor dado à causa de ofício. Requereu a
concessão do efeito ativo, disponibilizando o serviço de home care com os
serviços listados, além de fornecimento de medicamentos, insumos, e
equipamentos, sob pena de multa diária a ser estabelecida.

O recurso foi recebido pela n. Des. Marcia Dalla Déa
Barone, sem a concessão do efeito ativo (fls. 10).
Contraminuta às fls. 13/68.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 71/72).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos de origem que o Autor, ora
Agravante, requereu a concessão da liminar para fornecimento de home care,
nos moldes descritos, em razão da piora do seu quadro clínico, aduzindo que a
pontuação obtida na tabela NEAD não condiz com a realidade, posto que
elaborada por médico e enfermeiro que jamais estiveram na residência do autor.
Todavia, verifica-se dos autos de origem que o serviço
vem sendo prestado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164086-90.2019.8.26.0000 -Voto no 2682
4
Tratando-se de modificação do serviço de home care, era
prudente que se aguardasse a elaboração de laudo pericial antes da concessão
da liminar requerida.
Neste sentido, já se decidiu:
Seguro saúde. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer.
'Home care'. Pretensão da agravante de que seja desobrigada a
dar continuidade a referido serviço. Situação que perdura há mais
de seis anos. Alegações da agravante que se baseiam em laudo
médico produzido de forma unilateral. Prudência recomenda que
se aguarde o contraditório, bem como a vinda de relatório médico
atualizado, a ser produzido pelo profissional que assiste o
agravado, para eventual modificação da decisão. Interlocutória
mantida. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2147100-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Carlos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data
de Registro: 14/08/2019).
Observo que o laudo pericial já foi juntado aos autos de
origem (fls. 417/434 dos autos de origem), tendo sido aberto prazo para as partes
se manifestarem (fls. 447) e manifestação do Ministério Público (fls. 454).
No tocante à redução do valor da causa, também nada há
que se modificar.
Dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
(...)
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor pretendido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164086-90.2019.8.26.0000 -Voto no 2682
5
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido
principal.
(...)
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso
em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
No caso dos autos, ainda que a lista de
medicamentos/serviços/tratamentos requeridos pelo Agravante seja extensa, não
há qualquer indicativo de seus respectivos valores.
Assim, o valor atribuído a causa pela decisão recorrida
(em R$ 50.000,00), mostra-se mais condizente com o proveito econômico
buscado nos autos.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA